Tribunal: TJSP
Processo: 2314212-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Cumprimento de sentença. Bloqueio de numerário encontrado em conta bancária. Ausência de demonstração de que a situação correspondia à indicada no inciso IV ou X do artigo 833 do CPC. Prova reclamada pelo artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC. Inocorrência de prova, ademais, de que se cuidava de numerário que, embora mantido em conta bancária comum, servia assim como os saldos de caderneta de

Ementa:
Cumprimento de sentença. Bloqueio de numerário encontrado em conta bancária. Ausência de demonstração de que a situação correspondia à indicada no inciso IV ou X do artigo 833 do CPC. Prova reclamada pelo artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC. Inocorrência de prova, ademais, de que se cuidava de numerário que, embora mantido em conta bancária comum, servia assim como os saldos de caderneta de poupança para formar reserva de emergência destinada a assegurar a sobrevivência do devedor. Exigência anunciada no REsp. no 1.677.144-RS. Constrição mantida. Recurso improvido.